Tribunal: TJMT
Processo: 0001051-28.2008.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001051-28.2008.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SILVIO JOSE PACHECO - CPF: 108.844.321-49 (APELANTE), EMILIA FLEURY DE AMORIM - CPF: 001.244.221-60 (ADVOGADO), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SEBASTIANA DE JESUS PACHECO (Espolio) (APELADO), GLENIO HENRIQUE SANTOS PACHECO (APELADO), GLENIO HENRIQUE SANTOS PACHECO - CPF: 004.386.521-69 (APELADO), UMBERTO JOSE PACHECO - CPF: 081.887.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SONIA MARIA PACHECO - CPF: 705.689.448-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO GONCALVES PACHECO - CPF: 817.417.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 024.763.096-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS PACHECO GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO GONCALVES PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE DE FREITAS PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARRIJO DOS SANTOS - CPF: 005.874.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), ELCIO BARBOSA CARDOSO - CPF: 225.637.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNEY SANTOS MARTINS - CPF: 592.852.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES SANTOS MARTINS - CPF: 304.205.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), ERNANDO SANTOS MARTINS - CPF: 415.821.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELBA SANTOS MARTINS - CPF: 431.323.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SILVIO JOSE PACHECO - CPF: 108.844.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEBASTIANA DE JESUS PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. RECURSO DO ESTADO. CONVERSÃO PARA ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE HERDEIRO AUSENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de inventário, determinou a partilha dos bens deixados por pessoa falecida, sob o rito do arrolamento sumário.

Fatos relevantes: (i) herdeiro citado por edital, por estar ausente, representado pela Defensoria Pública; (ii) divergência entre os herdeiros quanto às primeiras declarações; (iii) valor do espólio superior ao limite legal do arrolamento comum; (iv) inexistência dos requisitos legais para o arrolamento sumário.

Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença; (ii) prosseguimento do feito sob o rito ordinário (inventário solene).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os pressupostos legais para a conversão do feito em arrolamento sumário, nos termos dos arts. 659 e seguintes do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O arrolamento sumário exige a presença de todos os herdeiros, que devem ser maiores, capazes e concordes quanto à partilha.

6. A existência de herdeiro ausente, citado por edital e representado por curador especial, impede a adoção do rito sumário.

7. Em tais hipóteses, deve ser observado o rito ordinário de inventário, nos termos do art. 654 do CPC.

8. A ausência dos pressupostos legais impõe o reconhecimento da nulidade da sentença que homologou partilha no rito indevido.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento do inventário pelo rito ordinário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0001051-28.2008.8.11.0020

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

GLENIO HENRIQUE SANTOS PACHECO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Inventário n. 0001051-28.2008.8.11.0020, julgou procedente o pedido de partilha dos bens deixados por SEBASTIANA DE JESUS PACHECO, determinando a expedição dos respectivos formais de partilha.

Em suas razões, aduz que “
o MM. Juízo, ao proferir a r. Sentença atacada, converteu o rito para arrolamento sumário, ocasião em que determinou a partilha a ser realizada. Entretanto, analisando os autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos para aplicação do rito de arrolamento, seja comum, seja sumário
”.

Afirma que “
Para que seja aplicado o rito de arrolamento sumário é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 659 do CPC, quais sejam, partilha amigável entre partes maiores e capazes
” e, no caso em tela, “
além de ter havido discordância quanto às primeiras declarações apresentadas pelo inventariante pelos demais herdeiros, um dos herdeiros foi citado por edital, sendo representado pela douta Defensoria Pública como sua curadora
”, ao passo que “
o patrimônio transmitido supera em mais de três vezes o valor previsto para o arrolamento comum
”.

Assevera que “
não sendo aplicável o rito de arrolamento sumário, nem o rito de arrolamento comum, deve ser aplicado o rito ordinário (solene), previsto no art. 654 do CPC
”, o qual “
prevê expressamente a necessidade de prévio pagamento do ITCD para que haja a homologação da partilha, o que não ocorreu no presente processo
”.

Requer o provimento do recurso para que “
seja anulada a sentença e o processo prossiga sob o rito ordinário/solene de inventário
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 314361954).

A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo declinou de sua competência para o julgamento do recurso (Id. 317605392).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 330079876, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Inventário n. 0001051-28.2008.8.11.0020, julgou procedente o pedido de partilha dos bens deixados por SEBASTIANA DE JESUS PACHECO, determinando a expedição dos respectivos formais de partilha.

Razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, verifica-se que o julgador singular, quando da prolação da sentença, determinou a conversão do rito para o de arrolamento sumário, nos termos do art. 664 do CPC, inobstante um dos herdeiros, o ora Apelado, ter sido citado por edital.

Entretanto, é cediço que a natureza do arrolamento sumário pressupõe a concordância e participação de todos os herdeiros, o que implica na necessidade de que todos sejam conhecidos e capazes.

Dessa forma, diante da presença de herdeiro ausente, citado por edital, não se fazem presentes as hipóteses de cabimento do arrolamento sumário previstas no art. 659 e seguintes do CPC.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DECISÃO QUE DETERMINOU O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO, SOB O RITO DE INVENTÁRIO . IMPOSSIBILIDADE DA CELEBRAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL DIANTE DA PRESENÇA DE HERDEIRO AUSENTE. ARROLAMENTO SUMÁRIO. NÃO CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE ARROLAMENTO PREVISTAS NOS ARTS . 659 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDADE DOS HERDEIROS QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA O ARROLAMENTO SUMÁRIO. PRERROGATIVA DE PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL JÁ OBSERVADA, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.741/2003 . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00517915520218160000 Foz do Iguaçu 0051791-55.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: sergio luiz kreuz, Data de Julgamento: 02/03/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2022)

ARROLAMENTO - Decisão que determinou a expedição de edital com o prazo de 30 (trinta) dias, para habilitação e impugnação em 15 (quinze) dias, de interessados incertos ou desconhecidos, nos termos exigidos pelos artigos 626, § 1º e 259, inciso III, ambos do CPC – Insurgência – Cabimento – Providência que não guarda pertinência com o procedimento de arrolamento – Partilha amigável entre herdeiros maiores e capazes – Ausência de motivação específica a justificar a providência – Ordem de publicação do edital afastada – Recurso provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2172136-37.2021.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 01/09/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno do processo à origem para seja adotado o rito ordinário ao inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025